Tribunal: TJMT
Processo: 1039420-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039420-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO CALEGARI - CPF: 983.915.261-00 (RECORRIDO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1039420-77.2021.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido (s): TIAGO AUGUSTO CALEGARI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE CARREGADOR DE OUVIDO – APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
OPINO
por:

RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a venda casada no presente caso, e para: ( i ) quanto aos danos materiais condenar a ré realizar a restituição no valor de
R$ 154,41 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos)
, sob os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, pro rata, desde o desembolso (13/08/2021 – id. 66922529) e juros a partir da citação (04/10/2021); ( ia ) no que concerne aos danos morais, condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que arbitro na proporção de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (04/10/2021), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. Against no AREsp 703055/RS
).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou i
n totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, rejeito o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, protocolado no ID n° 156720179, tendo em vista que o recurso foi acolhido, não apresentando qualquer prejuízo para a Recorrente a manutenção da sessão virtual, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Do mesmo modo, rejeito o pleito do autor requerido no ID n° 156407179. Ante a ausência de intimação da sentença, o magistrado acolheu o pedido da empresa, devolvendo o prazo recursal, mesmo após a expedição equivocada de alvará nos autos. Entendo que, com a reabertura do prazo recursal no ID n° 155383707 o autor poderia apresentar Recurso inominado, o que não o fez. O Recorrido optou por peticionar de forma avulsa nos autos, requerendo a análise de matérias que deveriam ser objeto de recurso ou mesmo de embargos em face da decisão do magistrado em primeiro grau. Se o mesmo foi ou ou não intimado para apresentar as contrarrazões ao embargo da execução e isto, eventualmente lhe causou algum prejuízo, deveria ter recorrido, porém assim não o fez e deixou de recorrer no caso em tela. Portanto, incabível a análise dessas matérias pela via desejada, sendo rejeitados os pedidos, e na fase de cumprimento, poderão ser revisados os valores liberados de forma precoce nestes autos.

Passo ao julgamento do mérito.

Essa ação é mais uma daquelas ações de massa, ações com objetivo de caça níquel que deve ser combatida pelo Poder Judiciário.

É um absurdo um produto com lançamento e aceitação mundial existir esse tipo de demanda apenas no Brasil, sendo que o consumidor no momento da aquisição sabia e tinha a plena ciência de que o carregador do produto não vem incluído, sendo que, poderia comprar de vários outros modelos e várias outras marcas compatíveis, existentes no mercado.

Além de poder carregar o seu celular por outra forma que não fosse o carregador em si mesmo, podendo carregar por entrada via computador ou tomada específica de USB-C, não sendo imprescindível o carregador e, mesmo que o fosse, sabia de antemão que não acompanhava o produto em tela.

Poderia ter comprado outro aparelho que o serviria tão bem como o aparelho da parte reclamada, porém, fez sua livre escolha e após vem com a ação, que digo ser ação de massa em nítida tentativa de levar vantagem contra a reclamada, com alegações mais variadas de venda casada, ideia e tese da qual não comungo em nenhuma linha.

Entendo que não tem dever algum de devolver os valores dispendidos pelo carregador ou entregar carregador, e como consequência inexiste se falar em danos morais, sendo que esse tipo de demanda somente existe pela gratuidade odiosa a todas as causas dos Juizados Especiais, que precisam ser repensados neste ponto.

Registro que existe precedente desta mesma Turma Recursal da relatoria do Dr. Sebastião de Almeida Arruda, no recurso 10000-56.64.2022.8.11.0001, com julgamento de improcedência do pleito exordial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da parte reclamante.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023